Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIALETICIDADE. RECURSO COM PEDIDO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que não houve nenhuma ingerência do Distrito Federal na fiscalização da pena de forma excessiva, porquanto não se verificou nas imagens de vídeo colacionadas qualquer falta de respeito dos servidores públicos para com o autor, mas apenas que estavam cumprindo seu ofício, haja vista que o requerente ainda não estava com a sua pena extinta. O autor, em seu recurso, aduz que “A parte autora comprovou que cumpriu mais pena do que deveria, com um prazo de 45 dias a mais, postulando, portanto, danos morais. “

2. Recurso tempestivo. Sem custas devido à gratuidade. Contrarrazões apresentadas (ID 38559359).

3. Em que pesem os argumentos apresentados no recurso interposto, vislumbra-se que este não merece conhecimento, ante o desrespeito ao princípio da dialética recursal e inovação, quando verifica-se incoerência na tese apresentada em confronto com os fundamentos do improvimento do mérito atacado. Isto porque na inicial o autor pede indenização por danos morais alegando que já tendo cumprido sua pena houve excesso na fiscalização da pena por parte dos agentes. Já no seu pedido recursal, o autor sustenta que o dano moral é devido porque cumpriu mais pena do que deveria, com um prazo de 45 dias a mais. Assim, o novo pedido trazido pelo autor em sede recursal, como dito, consubstancia evidente inovação recursal, de sorte que o recurso não merece conhecimento. Ressalto ainda que não houve impugnação específica à fundamentação da sentença quanto à ausência de ingerência dos órgãos de Segurança Pública do Distrito Federal relativamente à demora na extinção da pena, a qual incumbe ao juízo da Execução.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.